Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-71.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Embargos de Declaração em Apelação Criminal Processo : 0704262-71.2023.8.07.0002 Embargante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Embargado : TIAGO MOURÃO DA SILVA Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MPDFT, em que pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão prolatado em sede de Apelação Criminal pela Terceira Turma Criminal desta Corte de Justiça (ID 72318816). Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, intime-se para manifestação a patrona do embargado. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator